Tribunal: CARF
Processo: 18471.000058/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo de Andrade Couto
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 329

1
328
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18471.000058/2007­57
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­005.223 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MEISTERHAUS LABORATORIO OPTICO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2002, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração
devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o
relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se
deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou
obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os
seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de
ponto sobre o qual deveria haver­se pronunciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o erro material constante na
ementa do acórdão 1402­004.370.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000058/2007-57
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­005.223
S1­C4T2
Fl. 330

3

Relatório
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração visando
sanar erro material na ementa do v. acórdão embargado, proferido por esta C. 2 Turma
Ordinária ao julgar o Recurso Voluntário da empresa Embargada.
Os Embargos de Declaração apontam erro material na ementa do v.acórdão
embargado, onde indica que o assunto tratado é de IRPJ, sendo que o na realidade a matéria
discutida nos autos é de IRRF. Vejamos a ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA – IRPJ
Ano­calendário: 2002, 2003
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. FATO GERADOR.
A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
juros decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou
domiciliado no exterior devem ser feitos quando da ocorrência
do fato gerador, que corresponde ao pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de rendimentos, o que ocorrer
primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil dos juros,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo,
configura­se o fato gerador, devendo ser retido e recolhido o
imposto neste momento.
Desta forma, o Embargante requer seja sanado o erro material constante na
ementa do v. acórdão do Recurso Voluntário para que seja indicado no "Assunto" da ementa o
IRRF.
O r. despacho admitiu os Embargos de Declaração nos termos dos artigos 65
do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conheço.
Ao analisar a ementa, entendo que resta configurado o erro material alegado
pelo Embargante. Vejamos.
A matéria dos autos que foi julgada em sede de Recurso Voluntário trata de
IRRF sobre juros decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou domiciliado no
exterior. Inclusive, o próprio texto da ementa trata sobre a incidência do IRRF sobre a remessa
de juros ao exterior.
Entretanto, na ementa do v. acórdão embargado consta o assunto IRPJ ao
invés de IRRF. Vejamos como está a ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA – IRPJ
Ano­calendário: 2002, 2003
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. FATO GERADOR.
A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
juros decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou
domiciliado no exterior devem ser feitos quando da ocorrência
do fato gerador, que corresponde ao pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de rendimentos, o que ocorrer
primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil dos juros,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo,
configura­se o fato gerador, devendo ser retido e recolhido o
imposto neste momento.
Sendo assim, de acordo com os trechos extraídos ressaltados da ementa do v.
acórdão embargado, acima indicados, resta devidamente demonstrado o erro material alegado
pelo Embargante, eis que deveria ter sido indicado no assunto da ementa o IRRF e não o IRPJ.
Desta forma acolho os Embargos de Declaração para sanar o erro material,
para corrigir a ementa nos seguintes termos.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­005.223
S1­C4T2
Fl. 331

5
Alterar o assunto da ementa de IRPJ para IRRF, restando o seguinte texto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE – IRRF
Ano­calendário: 2002, 2003
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. FATO GERADOR.
A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
juros decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou
domiciliado no exterior devem ser feitos quando da ocorrência
do fato gerador, que corresponde ao pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de rendimentos, o que ocorrer
primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil dos juros,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo,
configura­se o fato gerador, devendo ser retido e recolhido o
imposto neste momento.

Desta forma, resta sanado o erro material constante na ementa.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, acolho dos Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material constante na ementa do v.
acórdão 1402­004.370 ora embargado.
É como voto.
(assina digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital